Tribunal: STF
Processo: HC 219859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2022, por José Ribamar Corrêa Neto, em benefício de Nixon Brasil Lima, contra decisão do Ministro Antonio Sladanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 748.254/MT.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente (policial penal) foi denunciado pelos crimes de disparo de arma de fogo e constrangimento ilegal (arts. 15 da Lei n. 10.826/2003 e 146 do Código Penal).



    O paciente foi preso em flagrante, sendo-lhe concedida liberdade provisória com cautelares de monitoramento eletrônico, proibição de contato com arma de fogo e afastamento da função pública, estando exercendo apenas atividades administrativas do cargo de policial penal. 



    3. Alegando excesso de prazo na duração das medidas cautelares, a defesa impetrou habeas corpus, tendo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso denegado a ordem (fl. 56, doc. 10). 



    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 748.254/MT, no Superior Tribunal de Justiça, denegado monocraticamente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    5. Esse o ato apontado como coator na presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, buscando a revogação das medidas cautelares que ainda remanescem (proibição de contato com arma de fogo e afastamento da função de policial penal).



    Tem-se como requerimento e pedido:



    a) Conceder a medida liminar ante a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora determinando a imediata revogação das medidas cautelares Impostas. b) Oficiar a autoridade coatora, o eminente Min. Antonio Saldanha Palheiro, relator do HC nº HABEAS CORPUS Nº 748254-MT (2022/0177059-7) para prestar as informações de praxe. c) Conhecer o pedido de habeas corpus liminarmente, para conceder o pedido de julgado do feito tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. d) Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja oficiada à SESIPE estadual para que o paciente seja transferido para desempenhar suas funções no município de Várzea Grande -MT”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada cópia da decisão apontada como coatora, essencial não somente à compreensão da controvérsia como à demonstração de que a competência é deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, a qual é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    8. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede não somente o integral conhecimento da questão suscitada pelo impetrante como até mesmo o direcionamento do pedido ao tribunal supostamente competente.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora